Tribunal: TJDFT
Processo: 0737545-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO BILATERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ADSTRIÇÃO. CONGRUÊNCIA. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ART. 373, II, DO CPC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MULTA. CÁLCULO SOBRE O VALOR APURADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual condenou o réu ao pagamento de taxas condominiais. 1.1. Em suas razões, o apelante requer, de início, a suspensão do feito para a tentativa de composição amigável entre as partes. Aduz haver incorreção na planilha de cálculo quanto aos juros e à correção monetária. Diz ainda que há Sociedade em Conta de Participação (SCP) entre as partes, a demonstrar existência de responsabilidade do autor em quitar o condomínio de todas as unidades do réu, assim como a existência de crédito a receber, a superar o débito objeto dos autos.
2. Do pedido de suspensão do feito. 2.1. O Código de Processo Civil, em seu art. 313, II, do CPC dispõe que o processo será suspenso quando houver “convenção das partes”. 2.2. Com efeito, a interpretação literal e finalística do dispositivo legal, deixa claro que se exige prévia e livre escolha das partes, o qual o juízo participa apenas com o objetivo de controlar a regularidade e legitimidade, para fins de homologação. 2.3. De outro modo, não se permite ao juízo inste a parte a celebrar convenção processual, com incidente processual não previsto em lei, sob pena de afronta ao princípio da inércia e extrapolação do alcance do princípio do impulso oficial (art. 2o, do CPC).
3. Da inovação recursal e do não conhecimento parcial do recurso. 3.1. O art. 515, caput, do CPC e seus parágrafos, dispõem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3.2. Há inovação recursal se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada. 3.3. É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que, representaria uma supressão de instância, violação dos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3.4. É nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal: “2. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância (...)” (07053754120208070010, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/04/2021). 3.5. Por força do princípio da correlação ou congruência, é dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial, e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte, culminando, destarte, na nulidade do referido ato judicial. 3.6. Na hipótese, os fatos novos levantados pelo apelante, sobretudo acerca da existência da Sociedade de Conta de Participação em comum entre as partes e as suas decorrências lógicas de existência de crédito a compensar, não deve ser conhecido, na forma do art. 932, III, do CPC e art. 87, III do RITJDFT.
4. Quanto às taxas condominiais, inexistem elementos a apontarem qualquer incorreção na sentença. Porquanto. Os apelantes não trouxeram nenhum documento comprobatório de pagamento dos aluguéis e dos encargos locatícios vencidos, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4.1. Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbe ao réu, devedor, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.1. Jurisprudência: “A prova do pagamento compete ao réu, por se tratar de fato extintivo do direito.” (07152894120208070007, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 9/12/2021).
5. Em se tratando a taxa de condomínio de dívida líquida e certa, os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada parcela. 5.1. No mesmo sentido: “Em se tratando de mora ex re - dívida líquida com vencimento certo, tal como na cobrança de taxas condominiais -, os juros de mora e a correção monetária no pagamento com atraso são devidos desde o vencimento de cada prestação.” (07153606720218070020, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2023).
6. No tocante à multa, a metodologia utilizada está de acordo com os parâmetros definidos no Código Civil, conforme preceitos do art. 1.336, §1o, o qual prescreve deva o cálculo da multa ser realizado sobre o débito apurado.
7. Em face da improvimento do recurso, majoram-se os honorários de 12% (doze por cento) para 14% (quatorze por cento) do valor da condenação.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.